Tribunal: TJMT
Processo: 0000401-84.2019.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000401-84.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WAGNER JUNIOR PAULINO DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WAGNER JUNIOR PAULINO DA SILVA - CPF: 040.124.491-17 (APELANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 155, §1o e §4o, I, II e IV C/C ART. 14, II, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Malgrado a
pena fixada no caso seja
inferior a 04 (
quatro)
anos e o crime não tenha sido cometido com violência, a reincidência e maus antecedentes do réu apresentam óbice à fixação do
regime inicial
aberto, sendo o
regime semiaberto o mais adequado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Wagner Júnior Paulino da Silva
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155, §1o e §4o, I, II e IV c/c art. 14, II do Código Penal, a cumprir a pena de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa. (Id 66505138 e 66505139)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer a reforma da decisão para fixar o regime aberto para inicial cumprimento pena. (Id. 66505149)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, requer seja negado o provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão proferida. (Id 66508950)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 71921484)

“
Sumário
: Apelação criminal – Irresignação defensiva – Requer alteração do regime semiaberto para aberto – Possibilidade de regime prisional mais benéfico a réu reincidente – Improcedência – Regime que deve ser fixado de acordo com os critérios estabelecidos no art. 33, §§2o e 3o c/c art. 59, ambos do Código Penal – Incidência da Súmula 269/STJ – Réu condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos – Circunstâncias judiciais “antecedentes, circunstâncias e consequências do crime”, do art. 59 do CP, negativadas – Reincidência - Regime fixado em semiaberto de forma benéfica ao réu –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Inicialmente, ressalto que a materialidade e autoria delitiva não foram questionadas pelo apelante.

O douto magistrado em sua r. sentença fixou o regime semiaberto nos seguintes termos:

“Considerando o reconhecimento da reincidência, a pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL SEMIABERTO, consoante a alínea “C”, do § 2°, do art. 33 do CP.”

Pois bem, o pleito defensivo resta descabido.

Extrai-se dos autos que o ora apelante além de possuir uma extensa lista de antecedentes criminais, possui também duas condenações transitadas em julgado, o processo 28541-02.2017.8.11.0055265090 (cód. 265090), na Comarca de Tangará da Serra e o processo n. 1221-94.2014.8.11.0050 (cód. 67213), na Comarca de Campo Novo do Parecis, conforme Id 66505121 – fls. 06 a 08.

Conforme inteligência do art. 36 do Código Penal, o regime aberto baseia -se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado.

Diante da análise da extensa certidão de antecedentes criminais do acusado e das condenações transitadas em julgado, se depreende que o réu não possui senso de responsabilidade e nem autodisciplina, não estando, portanto, apto a cumprir a pena em regime inicial menos severo.

Para que o réu faça jus ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, deve preencher certos requisitos legais, quais sejam, acusado primário, pena inferior a quatro anos, circunstâncias judiciais favoráveis e crime cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa, como consta do art. 33, §2o, alínea "c", CP.

Malgrado o acusado tenha recebido pena inferior a 04 (quatro) anos e não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça contra pessoa, tendo em vista que o apelante é reincidente e conta com circunstâncias judiciais desfavoráveis, entendo ser incabível a aplicação do regime inicial aberto.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - DECOTE DA AGRAVANTE RELATIVA À IDADE DA VÍTIMA - INVIALIDADE - REGIME ABERTO - NÃO CABIMENTO. 1. Se as provas dos autos demonstram ter sido o acusado o autor do delito, sobretudo diante dos relevantes depoimentos dos policiais responsáveis por sua prisão, impossível a absolvição. 2. Inaplicável o princípio da insignificância diante da reincidência específica do réu, que afasta o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. 3. Inviável o decote da agravante relativa à idade da vítima, vez que comprovada por documentos dotados de validade pública. 4. Considerando a reincidência do réu e tendo ele cometido o delito em tela durante cumprimento de pena fixada em outro processo, incabível aplicar-lhe o regime aberto. (TJMG - Apelação Criminal 1.0686.19.005568-7/001, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni, 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/12/2019, publicação da súmula em 09/12/2019)

Não obstante haja entendimento jurisprudencial que defenda a fixação do regime inicial aberto em casos de réu com pena inferior a 04 (quatro) anos, tendo em vista a recidiva do acusado, inclusive na prática de crime contra o patrimônio, entendo não ser suficiente e recomendável que o apelante cumpra pena em regime menos gravoso.

Portanto, mostra-se adequada a fixação do regime prisional inicial fechado.

Por todo exposto, desprovejo o recurso interposto por
Wagner Junior Paulino da Silva,
mantendo incólume a
sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021